Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706897-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 188964320 - 0706274-66.2020.8.07.0001). Prejudicado está o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/07/24. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator